Tribunal: CARF
Processo: 15504.018233/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018233/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.798 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
AUREA MARCIA RIOS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.

A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Gregorio Rechmann Junior, que dava provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018233/2010-45
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018233/2010-45

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-39.746 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 50 e segs.).
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
24 a 30, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário
2007, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.160,52,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de despesas médicas no montante de R$11.696,18.
A autoridade lançadora informa que a contribuinte, regularmente intimada, não
comprovou a efetividade do pagamento declarado a Cristiano Soares Moreira, CPF
040.768.066-70, valor de R$11.400,00, bem como não apresentou nenhum comprovante
do valor de R$260,00 e ainda deduziu indevidamente a importância de R$36,18 paga
em benefício de pessoa não declarada como sua dependente perante o Imposto de
Renda.
Cientificada do lançamento em 27/9/2010 (fls. 22), a contribuinte apresentou
impugnação (fl. 02), em 25/10/2010, alegando que realizou tratamento dentário com o
profissional Cristiano Soares Moreira e pagou-lhe por meio de três cheques no valor de
R$3.800,00 cada. Tais cheques foram repassados a Rosangela de Souza Campolina e a
Maria Amélia Vieira Vaz de Melo, conforme declaração firmada (fl. 12), recibos (fl. 13)
e cópias de cheques microfilmados (fls. 14/18) acostados aos autos.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito reclamado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A Notificação de Lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de dedução
pleiteada a título de despesas médicas na declaração de ajuste do exercício de 2008 da
contribuinte.
Em relação às glosas dos valores de R$260,00 e R$36,18, a contribuinte não se
manifestou. Por conseguinte, o contencioso não se instaurou e essa glosas não serão
objeto de análise desse julgamento administrativo.
Sobre a glosa do valor de R$11.400,00, a contribuinte, em sede de impugnação,
substitui o recibo único apresentado à autoridade lançadora por três outros, cada um no
valor de R$3.800,00, e os faz acompanhar de cópias de cheques nominais, em que a
pessoa favorecida não é o profissional Cristiano Soares Moreira.
Junta também declaração firmada pelo profissional e pelas pessoas que figuram como
favorecidas nos cheques, atestando que estes foram dados em pagamento do tratamento
odontológico da Impugnante.
Os documentos apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, a realização dos
serviços declarados. A Contribuinte foi intimada a comprovar o efetivo pagamento ao
dentista mencionado, e não se desincumbiu desse ônus, o que poderia ter sido feito por
meio de cópias de cheques nominais a ele, de extratos bancários onde constassem
saques compatíveis com os valores e data dos pagamentos, comprovantes de
transferência bancária, etc.
O artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o
artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995 assim preceitua:
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018233/2010-45

Vê-se que, regra geral, podem ser deduzidos da base de cálculo pagamentos feitos no
ano-calendário a profissionais e empresas de saúde, em razão de prestação de serviços
dessa natureza a contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos
foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na
área de saúde às pessoas acima citadas.
Os recibos e declarações emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde não
constituem prova cabal do direito à dedução, quando a despesa é objeto de
questionamento da autoridade fiscal.
Isso porque um recibo ou uma declaração, em princípio, é um documento particular,
com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for,
comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo
368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Dessa forma, não é a emissão de recibo ou de declaração que faz surgir o direito à
dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde onerosa à contribuinte ou a seus
dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles, devendo tanto a
prestação quanto o pagamento serem comprovados de forma inequívoca para atestar o
direito à dedução.
No caso em exame, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos
apresentados. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento.
A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a
imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício fiscal.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao
fato questionado.
Assim, em face da ausência de comprovação da real prestação do serviço odontológico
questionado, nenhum reparo cabe ao feito fiscal.
Dessa forma, ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter
o crédito tributário exigido nesta Notificação de Lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 61, por meio do qual, em apertada síntese, alega
ter pago o tratamento dentário com cheques emitidos “ao portador”, os quais o dentista teria
repassado a terceiros. Anexa declaração do profissional e cópias dos cheques.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018233/2010-45

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do recurso em análise restringe-se aos pagamentos supostamente feitos
ao cirurgião dentista Cristiano Soares Moreira, no valor de R$11.400,00.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018233/2010-45

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
O recorrente pretende comprovar os supostos pagamentos ao dentista Cristiano
Soares Moreira por meio de cópias de três cheques emitidos em favor de beneficiários outros que
não o profissional em questão. Os cheques não foram, como dito, “repassados” a terceiros.
Foram sim emitidos diretamente tendo terceiros como beneficiários. O repasse, se fosse o caso,
deveria ter sido feito com o cheque emitido para o dentista e posteriormente endossado pelo
mesmo. Verdade que “o fato de o cheque ter sido repassado a terceiro não diz respeito à
Recorrente, não lhe sendo conferido o dever jurídico de fiscalizar o que foi feito com o valor
repassado ao profissional de saúde”. O que se exige, não obstante, é que o título de crédito seja
preenchido corretamente caso se pretenda utilizá-lo como prova perante o Fisco.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018233/2010-45

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original